Tribunal: STF
Processo: HC 213594
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Vice-Presidente indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 718.679/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 1º/08/2021, em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, por duas vezes, na forma tentada). A prisão foi convertida em preventiva. Após o recebimento da denúncia, o Juízo indeferiu pedido de revogação da custódia, em 21/09/2021. No dia 1º de dezembro seguinte, pronunciou o paciente e manteve a prisão, por entender inalterados os motivos que a ensejaram. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que dele conheceu parcialmente e denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão. Aponta constrangimento ilegal em virtude da não realização de audiência de custódia. Argui o excesso de prazo da medida, a perdurar desde 1º/08/2021, e a demora no julgamento, pelo STJ, do mérito do habeas corpus formalizado naquela Corte. Ressalta tratar-se de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa, família constituída e proposta de emprego.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a soltura ou, caso assim não se entenda, a substituição da custódia por cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Vice-Presidente do STJ, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    9. De início, convém transcrever os principais excertos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “Da leitura dos autos, entendo que o caso atende aos pressupostos e fundamentos legais necessários à conversão da prisão em preventiva, por não fazer o conduzido jus às medidas cautelares diversas da prisão, conforme demonstrado a seguir. 



    Dos documentos que instruem os autos extrai-se a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria para fins de decretação da prisão cautelar. 



    Pela prova oral tem-se: 



    (i) Policiais Militares: Narraram que foram acionados via CRE para atender uma ocorrência de vias de fato e quando chegaram ao local avistaram duas vítimas "bastante ensanguentadas" no chão sendo atendidas pelos Bombeiros. Ato contínuo, foram informados por testemunhas que o conduzido tinha saído do local em um veículo preto, tendo a viatura do Tático abordado o conduzido e ele confessou a prática delitiva. Aduziram ter o conduzido alegado que havia sido ameaçado preteritamente pelas vítimas e, com o intuito de adiantar eventual mal causado contra si, investiu contra elas; 



    (ii) testemunha Felipe dos Santos: Narrou que é irmão da vítima William e que na data dos fatos estava com ela e foram procurar a vítima Valdinei em um bar, tendo o conduzido surgido no local "do nada" e passou a desferir facadas nas duas vítimas quando o depoente estava manobrando o seu veículo. Ato contínuo, aduziu que uma semana atrás os três envolvidos - conduzido e vítimas - acabaram tendo um desentendimento porque o conduzido xingou a vítima William e deu um tapa no rosto da mulher desta;



    (iii) testemunha Márcio: Narrou que é cunhado do conduzido e que na data dos fatos estava indo em um bar com o conduzido e com a esposa deste, tendo então encontrado as vítimas no referido local. Ato contínuo, passaram a se xingar e o conduzido desferiu algumas facadas nas vítimas, tendo ele saído do local na sequência. Asseverou que em ocasiões passadas as vítimas ficavam ameaçando o conduzido de morte; 



    (iv) conduzido: Afirmou que anteriormente foi ameaçada pelas vítimas, as quais falaram que matariam o depoente e sua família por uma desavença com relação à mulher de uma das vítimas. Asseverou, ainda, que a vítima William lhe deu "duas canivetadas nas costas" na ocasião do desentendimento, todavia o depoente não registrou a ocorrência na Polícia Civil. Disse que, na data dos fatos, deu de cara com as vítimas em um bar e decidiu atacá-los antes que eles cumprissem a promessa feita. Confirmou ter dado uma facada na vítima Valdinei e duas na vítima William, todavia negou que queria matá-los. 



    Assim, existentes indícios de autoria e prova suficiente da materialidade do delito. 



    No caso, é necessária a custódia preventiva para garantir a ordem pública, diante da gravidade dos fatos e que, ao que tudo indica, ele pode voltar a delinquir em face das vítimas, como ele mesmo afirmou perante a Autoridade Policial. 



    Note-se que os envolvidos já tiveram entrevero, o conduzido teria agredido a mulher de uma das vítimas há pouco e, de inopino, pela surpresa indicada pelo próprio cunhado, quando encontrou as vítimas em um bar, investiu contra elas com uma faca. 



    Outrossim, não se conhecem as precisas extensões das investidas do conduzido em face das vítimas, na medida em que hospitalizadas e, nas palavras dos agentes públicos, estariam em estado grave, com perfurações nos pulmões.



    (...)



    Do exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva, devendo o conduzido DOUGLAS DE PONTES permanecer segregado no estabelecimento prisional adequado, consoante art. 310, II, do CPP. (...)” (e-doc. 9, p. 4-6; grifos nossos).



    10. Ao julgar o habeas corpus, o Tribunal de origem chegou à mesma conclusão. O trecho a seguir sintetiza o entendimento da Corte:



    “(...) considerando que a custódia escorou-se, para além da gravidade concreta da conduta, na suposta promessa do paciente em concluir os crimes que aparentemente havia iniciado a execução. Logo, ao que tudo indica, a prisão cautelar deve ser mantida para salvaguarda da ordem pública, notadamente em face à possibilidade concreta de reiteração, conforme analisada pela autoridade apontada como coatora. 



    Com base nisso, o risco à ordem pública, in casu, é incontestável, a periculosidade do paciente é evidenciada a partir das circunstâncias do caso concreto, na medida em que se verifica a existência da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que só reforça o entendimento de ser necessária a manutenção da decisão ora questionada.” (e-doc. 9, p. 52, grifos nossos).



    11. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado a facadas, mediante recurso a dificultar a defesa dos ofendidos) e o fundado receio de reiteração delitiva. 



    12. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, confiram-se:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    13. Por outro lado, a não realização de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da preventiva, caso presentes os requisitos legais para a imposição da prisão. Nesse sentido: 



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta.” 



    (HC nº 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 02/05/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 201.506-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).



    14. Quanto ao apontado excesso de prazo da prisão, a jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal, apta a ensejar a revogação da custódia, deve ser considerada a partir das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, por exemplo, a complexidade da causa. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.  



    15. No caso sob julgamento, não se cogita de demora injustificada, tendo em vista que o paciente, preso em flagrante em 1º/08/2021, já foi pronunciado, em 1º/12/2021, ocasião em que o Juízo fundamentou a manutenção da custódia provisória.



    16. Igualmente, não há que se falar em demora excessiva no julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Mediante consulta ao sítio eletrônico daquela Corte, verifica-se que o Habeas Corpus nº 718.679/SC foi impetrado em 22/01/2022, tendo o Vice-Presidente negado a liminar no dia 25 seguinte. O parecer do Ministério Público Federal foi juntado em 31/03/2022, estando o processo concluso à Relatora, Ministra Laurita Vaz, desde então. 



    17. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    18. Contudo, como bem anotou o Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados ”. 



    19. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).  



    20. No caso sob análise, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, estando concluso há cerca de 4 meses, não se tem excesso de prazo a autorizar a concessão da ordem.



    21. Já o fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    22. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    23. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator